Tribunal: TJBA
Processo: 8009292-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8009292-65.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADO: FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL Advogado(s): BRENNO PANICIO ARAUJO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO INDICATIVO. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento a ambos os recursos para afastar a repetição do indébito em dobro e fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, reduzindo-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. Nos aclaratórios, a embargante alega contradição e omissão quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros com base na taxa média de mercado, à aplicação do entendimento do REsp nº 1.821.182/RS, à necessidade de perícia contábil e à consideração das peculiaridades de seu nicho de atuação. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado do BACEN;(ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a tese firmada no REsp nº 1.821.182/RS; (iii) saber se houve omissão quanto à necessidade de realização de prova pericial contábil; (iv) saber se houve violação aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, previstos no art. 421 do Código Civil; e(v) verificar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados. III. Razões de decidir 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a abusividade das taxas de juros remuneratórios com base em análise concreta das circunstâncias do caso, não se limitando à mera comparação com a taxa média do Banco Central. Verificou-se que a taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) superava em aproximadamente três vezes a média mensal (7,27%) e mais de sete vezes a média anual (132,16%), configurando manifesta abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O julgado embargado não contrariou o entendimento do REsp nº 1.821.182/RS, o qual apenas afasta a utilização da taxa média de mercado como critério exclusivo, exigindo a análise das peculiaridades do caso concreto. O acórdão embargado adotou exatamente esse parâmetro, fundamentando a decisão na desproporcionalidade flagrante e na onerosidade excessiva da contratação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS). 6. A alegação de que a instituição atua em nicho de alto risco não afasta o reconhecimento da abusividade, pois o Código de Defesa do Consumidor visa proteger o contratante vulnerável contra encargos manifestamente excessivos, ainda que decorrentes de segmentação de mercado. 7. No tocante à prova pericial contábil, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que se trata de matéria essencialmente de direito, cuja apreciação decorre da análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, sendo, portanto, desnecessária a produção da prova técnica. Ademais, destacou-se que não houve pedido de realização da perícia na fase processual adequada, tampouco impugnação ao julgamento antecipado da lide, configurando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. 8. Assim, não há contradição a ser suprida, porquanto todas as questões suscitadas foram expressamente examinadas e fundamentadas. A pretensão da embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração. 9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da abusividade dos juros com base em parâmetros objetivos e na jurisprudência consolidada. 2. A utilização da taxa média de mercado como elemento indicativo de abusividade é compatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova pericial contábil é desnecessária em matéria de direito, sendo configurada a preclusão temporal quando não requerida no momento oportuno.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 421; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 355, I e II; 356, I e II; 507; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.821.182/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8009292-65.2024.8.05.0146, sendo Embargante Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargada Francisca Fernandes de Lima Vidal, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator